Tribunal: TJSP
Processo: 2242682-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2242682-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que são embargantes
CARLOS ARTHUR DUARTE CAMACHO (REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE
LUIZ OTÁVIO DUARTE CAMACHO) e LUIZ OTAVIO DUARTE CAMACHO
(ESPÓLIO), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - Botucatu - Voto no 28.407 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - VOTO
N.o 28.407
EMBARGTES: CARLOS ARTHUR DUARTE CAMACHO (REPRESENTANTE DO
ESPÓLIO DE LUIZ OTÁVIO DUARTE CAMACHO) E LUIZ OTAVIO DUARTE
CAMACHO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE BOTUCATU - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCUS VINICIUS BACHIEGA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA VIA
ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ESPÓLIO DE LUIZ OTÁVIO DUARTE CAMACHO ao V. Acórdão
de fls. 714/720, sob a alegação de vício de omissão e para
prequestionamento. Argumenta o embargante que as decisões
anteriores, notadamente as de fls. 87 e 110 do processo de origem,
não enfrentaram o mérito da prescrição de modo que não se operou a
preclusão.
É o relatório.
Sem razão o embargante, que expressa o
seu franco inconformismo com o julgamento e imprime ao recurso
caráter infringente que ele não possui.
Tudo foi examinado pelo v.Acórdão,
conforme se colhe do seguinte excerto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - Botucatu - Voto no 28.407 - O
“Como narrado pelo agravante, por duas ocasiões
foi rejeitada a suscitada prescrição intercorrente (fls. 87 e 108/112 do processo
de origem fls. 202, 227/231 e 238).
Logo, em relação aos alegados períodos de
paralisação do feito, entre 14/11/2002 a 01/03/2004 ou 07/11/2006 até
22/01/2008 ou, ainda, de 07/06/2005 a 19/10/2009 ou de 03/07/2002 a
23/07/2010 etc, o fato ensejou o exame do pedido do executado de fls. 194/197,
201, 223/225, mostrando-se incabível a rediscussão da questão, pois não
interposto recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão” (fls. 716).
Destarte, observa-se que a fls. 78 do
processo de origem, o executado requereu a extinção e o
arquivamento do feito, com base no art. 267, III, CPC/73, tendo em
vista a inexistência de movimentação do processo por quase dois
anos. Em seguida, a fls. 80 dos autos originários (fls. 195/196)
suscitou a prescrição intercorrente, requerendo a extinção e
arquivamento do feito.
Na decisão de fls. 87 do processo de origem
(fls. 202), tais pedidos foram rejeitados, considerando que as
petições nos autos em apenso de nos 1612/00 e 383/01 prejudicaram
o andamento do feito. Foi então deferido prazo para o exequente
apresentar manifestação, como requerido, o que foi feito. Dessa
decisão não foi interposto qualquer recurso por parte do embargante
para ver reconhecida sua pretensão, nem mesmo embargos de
declaração para aclarar eventual obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - Botucatu - Voto no 28.407 - O
Fato é que se permitiu o prosseguimento do
feito, concedendo-se prazo para o exequente, de modo que não
caberia, anos depois, reconhecer a ocorrência de prescrição de um
determinado período, de forma contraditória ao que foi decidido,
permitindo-se a movimentação processual pela parte exequente, o
que equivaleria a alterar o que foi decidido, o que não se admite.
Do mesmo modo, a decisão de fls. 108/112
do processo de origem (fls. 227/231), confirmada a fls. 118 dos autos
originários (fls. 238) expressamente rejeitou o pedido de
reconhecimento da prescrição intercorrente formulado a fls. 225, que
se reportava a petição anterior, conforme se observa do seguinte
trecho:
“Afora, deixou de reconhecer ocorrência de
prescrição intercorrente. Isto porque o executado não demonstrou que
efetivamente tenha ocorrido desídia da exequente no andamento do feito.
E sem comprovação de tal falha do credor não é
possível reconhecimento da prescrição desta modalidade, não bastando mero
transcurso do lapso temporal, conforme tem entendido o Egrégio Tribunal de
Justiça/SP: [...]” (fls. 229/230).
Assim, caberia à parte ter recorrido
naquela oportunidade.
De toda forma, como a questão já foi
decidida anteriormente e não tendo sido alterada a situação fática,
descabe ao juiz analisá-la novamente, dados os efeitos da preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - Botucatu - Voto no 28.407 - O
Afinal, “o processo é uma seqüência coerente e
regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade.
Para que isto ocorra, é preciso que as fases e situações processuais
ultrapassadas tornem-se estáveis, sem perigo de retrocesso. As partes têm o ônus
de realizar as atividades processuais nos prazos, sob pena de não poderem mais
fazê-lo posteriormente. Também não podem praticar atos que sejam
incompatíveis com outros realizados anteriormente. Sem isso, o processo
correria o risco de retroceder a todo momento" (GONÇALVES, Marcus Vinicius
Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p.
251).
Eis a lição do Des. Humberto Theodoro
Junior: "dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao
longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser
tratadas em fases posteriores do processo" (Curso de Direito Processual Civil.
Vol. I, 49. ed., item 511, pág. 542).
Vale destacar o seguinte precedente do e.
Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Luiz Fux:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO
PARA
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
INDEFERIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME POR JUÍZO DE 1o GRAU.
PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC. 1. A denunciação da lide
obrigatória não influi na regularidade do processo, por isso que
intervenção coacta por obra da parte, vedada a iniciativa judicial. 2.
Deveras, no processo civil, por força do princípio dispositivo, é
vedado ao juiz, nas atividades legadas à iniciativa da parte, agir ex
officio, sendo certo que a recíproca não é verdadeira, podendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Embargos de Declaração Cível no 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - Botucatu - Voto no 28.407 - O
interessado provocar o juízo nas situações que demandam impulso
oficial. 3. Rejeitada a denunciação, é vedado ao juiz, ex officio, deferi-
la a posterioriou a parte discuti-la por força da preclusão (art. 473
do CPC). É que cediço em doutrina que: Dispõe o art. 473 que "é
defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já
decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Embora não se
submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada
material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem
conseqüências semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma,
as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso
processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser
tratadas em fases posteriores do processo. Não se conformando a
parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2°),
cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art.
522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele
rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à
parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão. A
essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção
ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem
alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a
preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem
ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação
jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal
desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os
pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável.
Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança
que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de
justiça pura ou absoluta. Trata-se, porém, de um fenômeno interno,
que só diz respeito ao processo em curso e às suas partes. Não atinge,
obviamente, direitos de terceiros e nem sempre trará repercussões
para as próprias partes em outros processos, onde a mesma questão
venha a ser incidentalmente tratada A preclusão classifica-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Embargos de Declaração Cível no 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - Botucatu - Voto no 28.407 - O
temporal, lógica e consumativa, a saber: (...) Preclusão consumativa:
É a de que fala o art. 473. Origina-se de "já ter sido realizado um
ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar
a realizá-lo" Se, por exemplo, a questão preliminar sobre a
pretendida revelia do demandado, ou o requerimento de perícia foi
solucionado, na fase de saneamento processual, não será possível à
parte reabrir discussão em torno dessa matéria, na apelação, salvo se
pendente agravo tempestivamente interposto (pois, então, não terá
havido preclusão). (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de
Direito Processual Civil, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2003, 39a
Edição, p. 480-481) 4. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 785.823/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/03/2007, DJ 15/03/2007, p. 272).
Desta forma, como visto, não há qualquer
vício a ser corrigido.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...)
que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou
PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração ao juiz não
se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Embargos de Declaração Cível no 2242682-88.2019.8.26.0000/50000 - Botucatu - Voto no 28.407 - O
MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
No tocante ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (REsp
1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe, pois na verdade objetivam
rediscutir matéria claramente decidida pela Corte.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita
os embargos declaratórios.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator